Tribunal: STF
Processo: AI 105411
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA - OBICE DO ARTIGO
325, V, C, DO RISTF. SÃO TODOS ESSES PROCEDIMENTOS (EXCETO OS
RESSALVADOS EXPRESSAMENTE), INCLUSIVE OS DE LEIS EXTRAVAGANTES, FORA
DO CPC, COMO OS DE FALÊNCIA E CONCORDATA.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.